Tribunal: TJBA
Processo: 8011149-16.2023.8.05.0039
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 8011149-16.2023.8.05.0039

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: JOSE RODRIGUES DOS SANTOS e outros

Advogado(s):

SR02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL STF. TEMA 1002. ACOLHIMENTO. DESTINAÇÃO ESTRITA AO APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA.

LEI COMPLEMENTAR N. 132/2009.
POSSIBILIDADE.
CORREÇÃO EM REEXAME NECESSÁRIO.
SENTENÇA
MANTIDA
. APELO
IM
PROVIDO.

1.
A análise da irresignação da Apelante limita-se na questão sobre a condenação do Estado da Bahia ao pagamento dos honorários sucumbenciais devidos a Defensoria Pública, objeto do presente recurso.

2.
A
questão
em análise

é pertinente a tese
fixada pelo STF
no julgamento d
o RE 1140005/RJ, em sede de
repercussão geral,
do Tema
n. 1002, decidindo que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, pelo Supremo Tribunal Federal.

3. N
ão bastasse o STF ter firmado
a
tese jurídica (Tema 1.002), cumpre rememorar que a Lei Complementar Federal 80/1994, com a alteração promovida pela Lei Complementar n. 132/2009, estabelece no art. 4º, XXI, que são funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras, “
executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando
devidas por quaisquer entes públicos
, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores
”.

4. Segundo
o entendimento
do
STF, apesar da autonomia financeira de órgão estar atrelada a existência de um orçamento próprio
e unitário
, é entendido que seria equivocada a conclusão de que a mesma não goza de liberdade financeira, como também de autonomia funcional e administrativa de sua proposta orçamentária pela edição da EC n. 45, descrito no artigo 134 § 1º da Constituição Federal de 1988.

5.
Destarte, é reconhecido o direito da percepção de honorários pela Defensoria Pública mesmo que essa esteja patrocinando causa contra ao Ente que a pertença.

6.
R
essalta
ndo
que o pagamento de honorários
recai sobre aquele
que deu causa ao processo, nos termos do artigo 85, § 10 do Código de Processo Civil.

7.
E
m reexame necessário, corri
ge-se
o capítulo da sentença, que fix
ou
os honorários em
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
considerando-se que no presente caso, trata-se de sentença ilíquida,

as verbas honorária
s
sucumbenciais
deverão
ser fixadas na fase da liquidação do julgado,
co
nforme dispões
o
§ 4º, II,
do
do artigo 85, § 10 do Código de Processo Civil.

8.
A
PELO
CONHEC
IDO
E
IM
P
ROVI
D
O.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011149-16.2023.8.05.0039

, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelad
o
DEFENSORIA PUBLICA DO

ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recur
s
o de apelação
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,
de
de 202
4
.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA